Tribunal: TJMT
Processo: 1022735-81.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022735-81.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PAULO SERGIO RODRIGUES LOPES - CPF: 460.909.911-04 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1022735-81.2024.8.11.0003.

APELANTE:
BANCO PAN S/A.

APELADO:
PAULO SERGIO RODRIGUES LOPES.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE PROCURAÇÃO GENÉRICA E COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO REJEITADAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrente de negativação indevida em razão de suposto inadimplemento de contrato de empréstimo consignado já quitado. Sentença fixou indenização em R$ 5.000,00.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a procuração outorgada ao patrono do autor é válida, apesar de conter poderes gerais; (ii) saber se a ausência de comprovante de residência em nome do autor constitui vício capaz de inviabilizar a ação; e (iii) saber se a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, mesmo diante da quitação do débito, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de poderes gerais contida na procuração é suficiente para legitimar a atuação processual, desde que constem poderes para o foro em geral e identificação clara das partes, o que se verificou nos autos.

4. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não invalida a petição inicial, sendo suficiente a indicação do endereço da parte, nos termos do art. 319, II, do CPC/2015, inexistindo controvérsia sobre competência territorial.

5. Comprovada a quitação da dívida mediante desconto em benefício previdenciário e ausência de comunicação formal sobre eventual cessão do contrato, a negativação realizada configura erro da instituição financeira.

6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o dano moral presumido nas hipóteses de negativação indevida, prescindindo da demonstração de prejuízo concreto.

7. O valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização por danos extrapatrimoniais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Tese de julgamento:
“1. É válida a procuração com poderes gerais, desde que contenha autorização para o foro em geral e elementos suficientes de identificação das partes.” “2. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não impede o regular prosseguimento da ação, desde que indicado o endereço da parte.” “3. A inscrição em cadastro de inadimplentes, apesar da quitação integral do débito, configura negativação indevida e enseja reparação por dano moral presumido.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1022735-81.2024.8.11.0003.

APELANTE:
BANCO PAN S/A.

APELADO:
PAULO SERGIO RODRIGUES LOPES.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
Banco Pan S.A.
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, movida por
Paulo Sérgio Rodrigues Lopes
, na qual o juízo de origem
julgou procedente o pedido inicial
, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em razão de negativação indevida do nome do autor por suposto inadimplemento contratual.

A controvérsia diz respeito à inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, em 02/02/2024, por débito supostamente oriundo de contrato de empréstimo consignado (nº 338160885-4.017), cuja parcela vencida em 07/05/2022, no valor de R$ 3.848,80, teria sido inadimplida.

O autor alegou que a dívida é indevida, pois a contratação previa desconto em folha de seu benefício previdenciário, e que todos os valores foram devidamente quitados nessa modalidade.

Afirmou ainda que somente tomou ciência da negativação ao consultar o Procon, momento em que sofreu constrangimento e abalo moral.

A sentença reconheceu que o débito foi pago por meio de desconto em folha, constatando ausência de culpa do autor pela suposta inadimplência. Considerou a negativação indevida e reconheceu o dano moral
in re ipsa
, fixando a indenização em R$ 5.000,00.

Inconformado, o Banco Pan S.A. interpôs o presente recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, a existência de defeito na procuração da parte autora, por ser genérica e desatualizada, e ausência de comprovante de residência em nome próprio.

No mérito, sustenta a validade do contrato de empréstimo consignado, com liberação dos valores diretamente na conta do autor, a regularidade da negativação, e a inexistência de ato ilícito, argumentando que não houve demonstração efetiva de dano moral.

Subsidiariamente, pugna pela
redução do valor indenizatório
, caso mantida a condenação.

Requer, ao final, a
reforma integral da sentença
ou, alternativamente, a
minoração do quantum indenizatório arbitrado
.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Suposta Procuração Genérica.

Egrégia Câmara:

A alegação de irregularidade na representação processual, fundada na outorga de poderes por instrumento “genérico”, não se sustenta.

A jurisprudência pátria tem admitido a validade da procuração por instrumento particular com cláusula de poderes gerais, desde que constem os poderes para o foro em geral e elementos suficientes à identificação do mandato e da parte outorgante, como se verifica nos autos. Inexiste, ademais, norma legal que exija poderes especiais para ajuizamento de ações indenizatórias, tampouco há indício de má-fé ou fraude na utilização do instrumento.

Assim,
não há nulidade a ser reconhecida
.

Voto Preliminar – Ausência de comprovante de residência em nome do autor.

Egrégia Câmara:

Igualmente não prospera a arguição de ausência de comprovante de residência em nome próprio. O artigo 319, II, do Código de Processo Civil exige a
indicação do endereço da parte
, não a juntada de documento comprobatório, salvo para fins de intimação específica ou quando houver dúvida fundada quanto à competência territorial – o que não é o caso.

Neste seguimento:

“AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. EXCESSO DE FORMALIDADE. SENTNEÇA DESCONSTITUÍDA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Observados os princípios dos Juizados Especiais (oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição), a comprovação do endereço da parte reclamante não precisa, necessariamente, estar em nome próprio (locação; imóvel em nome de cônjuge; morada de favor; etc...), bastando, inclusive, a simples declaração. 2. No caso do feito, o reclamante, ora Recorrente, trouxe ao processo o comprovante de endereço, ainda que em nome de terceiro (fatura de energia elétrica), e declaração de residência. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000987-62.2021.8 .11.0014, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024).

Portanto,
REJEITO a preliminar.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
Banco Pan S.A.
contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
Paulo Sérgio Rodrigues Lopes
, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de negativação indevida oriunda de contrato de empréstimo consignado.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes em 02 de fevereiro de 2024, sob a justificativa de inadimplemento de parcela vencida em 07 de maio de 2022, no valor de R$ 3.848,80, referente ao contrato nº 338160885-4.017.

Contudo, restou demonstrado nos autos que referida
dívida foi integralmente quitada por meio de desconto direto em benefício previdenciário, conforme documento apresentado pela própria instituição financeira.

O extrato da operação revela que os descontos em folha ocorreram regularmente até dezembro de 2022, sendo a parcela apontada como inadimplida efetivamente quitada em fevereiro de 2024, por meio do mesmo mecanismo de desconto.

Inexistindo prova da ausência de margem consignável ou de qualquer conduta omissiva ou culposa por parte do autor, torna-se evidente que a negativação se deu por erro exclusivo do banco apelante.

Ainda que houvesse cessão do contrato a outra instituição, como sugerido nas razões de defesa, não houve a devida comprovação desse fato, tampouco a comunicação formal ao consumidor, o que reforça a ilicitude da conduta.

Consolidada a jurisprudência no sentido de que a negativação indevida configura dano moral presumido, de modo que prescinde de prova do prejuízo concreto.

A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, sobretudo quando oriunda de dívida inexistente ou quitada, ofende de forma direta a honra objetiva do consumidor, caracterizando lesão extrapatrimonial indenizável, nos termos do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal e do artigo 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

A tentativa da instituição apelante de atribuir ao autor o dever de provar o efetivo abalo moral não se sustenta, à luz do entendimento majoritário e consolidado dos tribunais.

Trata-se de dano moral puro, que decorre diretamente da ilicitude da conduta praticada.

O valor fixado pelo juízo de origem — R$ 5.000,00 — observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não se mostra excessivo, tampouco irrisório, diante da extensão do dano, da conduta do réu e das condições pessoais das partes.

A jurisprudência recomenda que a indenização cumpra dupla função: compensar a vítima e desestimular o ofensor à reiteração da prática lesiva.

No presente caso, o montante arbitrado atende a esses dois propósitos, sem configurar enriquecimento sem causa.

Dessa forma, não assiste razão ao apelante, seja quanto à ausência de ilicitude, seja quanto ao suposto excesso no
quantum
indenizatório.

A sentença recorrida está em consonância com o ordenamento jurídico, com a prova dos autos e com a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença. Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional do patrono da parte apelada nesta instância.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025